Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744864-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES APELADO: VALDIRENE IZIDORO DE SOUZA D E S P A C H O A Apelação interposta por Auremar Juvencio Moura Rodrigues (ID 64729581), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Cumpre ressaltar que a recorrente efetuou o pagamento das custas iniciais (IDs 64728595 e 64728596) e não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça nas razões recursais. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator